Tribunal: STF
Processo: HC 163298
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, “a defesa não logrou êxito em comprovar a existência de real prejuízo ao réu/paciente em decorrência da utilização da prova emprestada”. 



    2.  Agravo regimental desprovido.